Tribunal: TJDFT
Processo: 0708064-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE HABITE-SE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE DA OBRA APROVADA E DA EXECUTADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em mandado de segurança que rejeitou o pedido liminar do impetrante para emissão do atestado de conclusão de obra e carta habite-se. 1.1. Recurso aviado na busca pela expedição do atestado de conclusão de obra (carta de habite-se).
2. A partir da análise dos autos de origem é possível verificar que a escolha do mandado de segurança não foi adequada à causa desejada, uma vez que o mandamus possui um rito sumaríssimo onde não é cabível a produção de provas. 2.1. O fim almejado pelo impetrante com a ação é a expedição da carta de habite-se de seu imóvel, que foi indeferida administrativamente, em razão da existência de incompatibilidade entre o projeto aprovado e o executado. Ocorre que tal fato necessita de dilação probatória, já que a parte requerente trouxe laudos particulares ao feito que não possuem lastro apto a afastar a legitimidade do ato administrativo proferido. Ou seja, não consta dos autos a prova pré-constituída de que o projeto foi executado com regularidade. 2.2. Isso porque, o alvará de construção permitido era para uma edificação que seria uma unidade residencial (dividida em 3 pavimentos), entretanto, a edificação foi construída para residências coletivas. 2.3. Nesse sentido, é possível constatar que foi solicitada uma aprovação para uma residência unifamiliar e no final foi executada uma obra para habitação coletiva, não sendo possível verificar qualquer plausibilidade nos motivos alegados pela parte recorrente ou ilegalidade no ato impugnado.
3. Agravo de instrumento improvido.